Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704108-16.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEVES ALVES DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 16:24:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora